Tribunal: STF
Processo: HC 56216
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
- Pedido de habeas corpus conhecido como recurso, e provido, em parte, nos termos do voto do relator. Recomendação no sentido de que os autos transitem, ao baixarem ao Tribunal de origem, pela Procuradoria Geral da Justiça, para eventual apuração de novo crime que o paciente teria praticado.